Tribunal: TJDFT
Processo: 0746313-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746313-11.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO, ANTONIO LOURENCO DO CARMO, DONISETE CAUNETO, VILMA THOMASSEN CAUNETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida por ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO e OUTROS: Indefiro o pedido de suspensão do processo constante na petição de ID Num. 71184131, pois “a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos embargos de divergência opostos no REsp1.319.232-DF limita-se aos processos de liquidação e cumprimento de sentença decorrentes da ação civil pública em que a União ou ente federal seja parte integrante da ação” (Acórdão 1219653, 07139621920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido, há precedente neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO INDIVIDUAL. RESP No 1.319.232/DF, ORIGINÁRIO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.04.3400 (ACP 94.0008514-1). DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO. DESNECESSIDADE. DEPÓSITO DO VALOR INDICADO. OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS EM FACE DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TEMA 685. 1. Referindo-se os Embargos de Divergência no RESP no 1.319.232/DF a questão afeta à União e ao Banco Central, os quais não são parte no cumprimento de sentença, não se suspende o curso deste em que o executado é o Banco do Brasil. (...) (Acórdão 1258873, 07181574720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que a presente ação foi apresentada apenas contra o Banco do Brasil S.A, não há que se falar em suspensão do feito. Dessa forma, intimem-se as partes, inclusive, para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, sob pena de preclusão. O Agravante sustenta que a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido nos EDiv em REsp 1.319.232/DF acarreta a suspensão de todos os cumprimentos de sentença e liquidações amparados na ACP 94.008514-1 até o julgamento do RE 1.101.937/SP, no qual foi reconhecida a repercussão geral acerca da constitucionalidade do artigo16 da Lei 7.347/1985 (TEMA 1075). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 20713675 e 20713674). É o relatório. Decido. A Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça deferiu tutela provisória de urgência no Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.319.232-DF, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, em caráter incidental, formulada pelo Banco do Brasil para emprestar efeito suspensivo ao recurso extraordinário de fls. 3.059/3.100, interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte, cuja ementa está assim redigida (fls. 1.109/1.110): RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1.O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2.Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3.RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, resumido o acórdão nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. Preliminares conhecidas e rejeitadas. Objeto da demanda delimitado e aclarado. Omissões sanadas. 2. A contrariedade da parte com o conteúdo da decisão embargada não caracteriza vício de julgamento na ausência de contradição ou obscuridade. 3. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 4. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Opostos outros aclaratórios, foram rejeitados. Na sequência, a União e o Banco do Brasil interpuseram embargos de divergência: a União, quanto aos juros de mora, e o Banco do Brasil a respeito dos honorários sucumbenciais. Em 5 de junho último, o Banco do Brasil interpôs recurso extraordinário impugnando o acórdão proferido em sede de recurso especial, ao qual ora pretende agregar efeito suspensivo. Aponta violação ao direito adquirido ao índice de correção monetária previsto pelo IPC de 84,32%, em março de 1990, bem como afronta aos arts. 2o, 5o, incisos XXXVII, LIII e LIV; 22, inciso I; e 97, todos da Constituição Federal, argumentando que, ao afastar norma expressa contida no art. 16 da Lei 7347/85, o acórdão atribuiu abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil. Sustenta que no julgamento do RE 612.043/PR, submetido ao rito da repercussão geral, o STF reafirmou a constitucionalidade e aplicabilidade da limitação dos efeitos da sentença coletiva a território geográfico de competência do Juízo perante o qual a ação civil pública foi proposta, processada e teve a sua regular tramitação. Assim, ao afastar a aplicação do art. 16 da Lei 7347/85, o acórdão ofende o princípio da separação dos poderes, a competência privativa da União para legislar sobre processo civil, o princípio da reserva de plenário e o princípio do juiz natural. Afirma que o feito deverá ser suspenso por força das decisões proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP (tema 1075) – “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. Quanto ao fumus boni iuris, destaca que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do STF em relação ao índice a ser aplicado para corrigir os depósitos desbloqueados da poupança e também no que se refere à limitação territorial da sentença coletiva. No que se refere ao periculum in mora, ressalta que o processo deverá ficar suspenso em razão da repercussão geral reconhecida nos autos do RE 1.101.937/SP (tema 1075), o que impedirá o rápido julgamento do recurso extraordinário interposto pelo banco, porém, inúmeros cumprimentos provisórios de sentença em todo o território nacional poderão ser deflagrados, causando danos de difícil reparação. Requer, pois, seja determinada a suspensão do presente processo, em obediência às decisões proferidas no RE 1.101.937/SP; seja deferida a tutela provisória de urgência para agregar efeito suspensivo ao recurso extraordinário de fls. 3.059/.3.100, determinando a suspensão de todas as liquidações e cumprimento de sentença lastreadas no acórdão recorrido, até o julgamento definitivo do apelo extremo pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Ad argumentandum tantum, requer, sucessivamente, o deferimento parcial da tutela para, agregando efeitos suspensivo ao recurso extraordinário de fls. 3.059/3.100, determinar a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão recorrido requeridos por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1a Região, perante o qual a ação coletiva tramitou. Determinada a oitiva do Ministério Público Federal, foram apresentadas as contrarrazões ao recurso extraordinário do Banco do Brasil (fls. 3250/3322), asseverando-se que “na ocasião, informa que apenas quando do exame dos requisitos de admissibilidade é que se manifestará a respeito dos pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de sobrestamento do feito, este último fundado na existência de recurso extraordinário sobre igual controvérsia com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal”. Na sequência, manifestou-se o Banco do Brasil (petição de fls. 3349/3354) no sentido de que o Parquet abriu mão de opinar sobre os requisitos da concessão da tutela provisória de urgência. Reiterou, na oportunidade, a necessidade de apreciação do pedido, ressaltando que ainda está aberto o prazo para contrarrazões dos demais intervenientes no feito. A Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações dos Arrozoeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ, por sua vez, peticionaram (fls. 3358/3364) ratificando seu posicionamento contrário ao deferimento da tutela. Destacam que a questão posta nestes autos não se compara ao discutido no RE 1.101.937/SP, uma vez que a controvérsia foi aqui resolvida sob o enfoque infraconstitucional, não tendo havido prequestionamento das regras constitucionais. Entendem, pois, não estarem presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela. É o relatório. Compete à Vice-Presidência o exame do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário, a teor do contido no art. 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso, o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil aguarda o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões para que seja efetuado o juízo de admissibilidade. Posto isso, é cediço que a concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa de fumus boni juris, consistente na possibilidade de êxito do apelo extremo, e de periculum in mora, que requisita a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de demora no deslinde do processo. E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Para melhor compreensão, vejam-se os esclarecimentos constantes da decisão proferida nos embargos de declaração subsequentes: Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. (EDcl no RE 1.101.937 – Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020) Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937. A presente liquidação provisória tem por base o direito subjetivo reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.319.232/DF, de maneira que, numa abordagem sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Agravante importa no seu sobrestamento. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora advém do prosseguimento da liquidação de sentença em desconformidade com a determinação da Corte Superior. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator